Tribunal: TJSP
Processo: 0000225-81.2020.8.26.0628
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares, ao réu acusado de tráfico de drogas – Necessidade de manutenção da decisão "a quo", excepcionalmente – Como se vê, a ré, primária, não ostenta maus antecedentes, tem residência fixa, bem como está em liberdade há quase dois meses, sem notícia de que tenha

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu liberdade provisória, com medidas cautelares, ao réu acusado de tráfico de drogas – Necessidade de manutenção da decisão "a quo", excepcionalmente – Como se vê, a ré, primária, não ostenta maus antecedentes, tem residência fixa, bem como está em liberdade há quase dois meses, sem notícia de que tenha praticado qualquer outra infração penal, descumprido medidas cautelares impostas, influenciado na prova ou dificultado de qualquer forma a aplicação da lei penal – Situação que não mudou – Aliás, conforme comprovado nos autos a recorrida possui um filho de apenas 08 anos de idade, o qual alega necessitar de seus cuidados - Pedido negado.